Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000013-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTORIA POR INVALIDEZ E/OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 631.240/MG) - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa.

Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIO ALMEIDA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Rondonópolis
/MT, que extinguiu a Ação Previdenciária n. 1000013-63.2018.8.11.0003

ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
ante à ausência de interesse processual.

Nas razões recursais, sustenta que houve prévio pedido administrativo.

Afirma a desnecessidade de exaurimento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário.

Aduz que está comprovado o interesse de agir da autora.

Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, para o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 35295999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
JULIO ALMEIDA DE SOUZA
ajuizou a Ação Previdenciária contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

a manutenção de Auxílio-Doença com conversão em Auxílio-Acidente, pois sofre de Cervicalgia (CID 10 – M 54.2 ) Lesões do ombro (CID 10 M75 ) e Estenose da coluna vertebral (CID 10 M48.0), distúrbios que possuem conexão com o ambiente de trabalho, visto que

era bancário e contador.

Em 21/02/2017, o pedido de auxílio-doença foi deferido pelo INSS e passou a receber o benefício (NB 617.608.194 -0).

O benefício cessou em 17.06.2017 e não foi convertido em auxílio-acidente.

Desse modo, ajuizou a presente demanda.

Em 24/04/2019, a pretensão inicial foi extinta pelo Juízo
a quo
, por falta de interesse de agir, por entender que não restou demonstrada a pretensão resistida do INSS, vejamos:

“Após detida análise aos autos, verifica-se que a autora não realizou previamente requerimento administrativo pugnando os mesmos benefícios que ora perquiri. Em que pese suas razões constante na petição inicial, a parte autora não demonstrou que o Instituto requerido se negou a conceder o auxílio-acidente. Deste modo, o feito carece de interesse de agir, eis que não demonstrada a pretensão resistida do INSS. É raciocínio lógico que o requerimento feito administrativamente deve ter os mesmos pedidos que a ação judicial, caso contrário não há lide a ser resolvida. Tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no RE 631240/MG, o qual dispõe sobre a necessidade do requerimento administrativo junto ao INSS, denota-se que tal medida é essencial para a demonstração do interesse de agir, o que não foi feito pela parte autora, devendo o feito ser extinto. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, face à ausência de interesse processual”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao esgotamento ou não da via administrativa para ingresso com ação junto ao Poder Judiciário.

O assunto está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como cito:

“Súmula 89: A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.

O entendimento também está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
(grifo nosso)

Da análise dos julgados tem-se que há necessidade de prévio pedido junto ao INSS, mas não do exaurimento da via administrativa.

Nos pedidos de manutenção do benefício, como no caso concreto, o autor pode ingressar com requerimento direto no Poder Judiciário. Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar o retorno dos autos a primeira instância, para o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020